Tribunal: TJBA
Processo: 8076108-79.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076108-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, objetivando a nomeação do impetrante para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão da Comarca de Simões Filho. 2. O impetrante foi aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, em 3ª colocação nas vagas destinadas a cotas raciais, sustentando a existência de cargos vagos e a cessão de servidores municipais em desvio de função. 3. A tutela provisória de urgência foi indeferida monocraticamente, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito. 4. O impetrante interpôs agravo interno, ainda pendente de julgamento, reiterando a alegação de preterição. 5. O Estado da Bahia e a autoridade impetrada apresentaram informações, aduzindo a inexistência de preterição e a realização progressiva de nomeações durante a validade do certame. 6. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há três questões em discussão: (i) saber se o impetrante possui direito líquido e certo à nomeação; (ii) saber se restou configurada preterição arbitrária e imotivada; (iii) saber se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas hipóteses de (i) aprovação dentro do número de vagas, (ii) desrespeito à ordem de classificação ou (iii) preterição arbitrária e imotivada, desde que demonstrada de forma cabal. 9. No caso, o impetrante foi aprovado em cadastro de reserva, sem direito subjetivo à nomeação. 10. A mera existência de vacâncias ou a cessão de servidores não caracteriza, por si só, preterição. Seria necessária prova inequívoca de que os servidores cedidos exercem as funções de Subescrivão de forma permanente, o que não foi demonstrado nos autos. 11. Diante da denegação da segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar, aplicando-se o princípio da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança denegada, mantendo-se hígido o ato administrativo impugnado. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: A aprovação em cadastro de reserva confere mera expectativa de direito à nomeação, não caracterizando preterição arbitrária e imotivada a mera existência de cargos vagos ou a cessão de servidores sem comprovação inequívoca de exercício das funções do cargo pleiteado. Dispositivos relevantes citados - Constituição Federal, art. 37 Jurisprudência relevante citada - STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076108-79.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ e como impetrado Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.